Tribunal: CARF
Processo: 17734.721541/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721541/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.133 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
E. Y. DA R. KAWASAKI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a
partir de 1o de janeiro de 2016, vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves, que
dava provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721541/2015-88
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FNS, sessão de 06 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/BELÉM/PA, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 1446579, de 1 de
setembro de 2015 (fls. 3), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2),
alegando ter efetuado o parcelamento da totalidade dos débitos descritos no ADE, “conforme
recibo de parcelamento e DAS em anexo”. Juntou documentos (fls. 4/11).
Submetida à apreciação da 3a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
16/19) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/BELÉM/PA no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

“Conforme relatado, a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2016, em virtude de possuir débito com a Fazenda Pública Federal com
exigibilidade não suspensa.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que o referido débito foi
parcelado e juntou aos autos cópia de pedido de parcelamento transmitido em 16/06/2015
(fls. 04).
De acordo com o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006 (incluído pela Lei
Complementar no 139, de 2011), será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, na hipótese
de empresa que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
O débito motivador da exclusão (fls. 03), refere-se ao período de apuração 05/2015.
A alegação da contribuinte de que parcelou o referido débito, juntamente com outros
períodos, em 16/06/2015, é equivocada, posto que na relação de débitos parcelados não
consta nenhum débito referente ao período de apuração 05/2015, conforme se observa a
seguir, fls. 04:

Portanto, tendo em vista que o débito que motivou a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional não foi regularizado no prazo legal, manifesto-me pela improcedência da
impugnação e a consequente manutenção do Ato Declaratório Executivo que excluiu o
contribuinte do Simples Nacional”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não comprova
quitação no prazo legal dos débitos que deram origem ao mesmo e nem
demonstra que os débitos se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 22),
alegando literalmente:

Juntou documentos (fls. 23/34).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
20/10/2017 – fls. 21, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 16/11/2017 – fls. 22), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 32/34) e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspens
No caso concreto, o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída
do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme abaixo reproduzido (Anexo Único ao ADE – fls. 3):

Em contraparte, a recorrente não questiona ser devedora de referido valor, mas,
centra sua defesa exclusivamente sob o argumento de que teria firmado diversos parcelamentos e
que este período (05/2015), por um lapso, deixou de ser incluído, mas foi regularizado
posteriormente, em 13/12/2016 (cf. RV – fls. 22). Nesse ponto, bom ressaltar que a decisão
recorrida já havia observado que mencionado período não constava no parcelamento que a
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

recorrente alegou possuir na sua peça de defesa de 1o Grau (“a alegação da contribuinte de que
parcelou o referido débito, juntamente com outros períodos, em 16/06/2015, é equivocada, posto que na
relação de débitos parcelados não consta nenhum débito referente ao período de apuração 05/2015,
conforme se observa a seguir, fls. 04” – Ac. DRJ. – fls. 30).
De qualquer modo, junto com sua peça recursal dirigida a este Colegiado, a
recorrente juntou cópia do “Recibo de Adesão ao Parcelamento do SIMPLES NACIONAL”,
abaixo reproduzida (fls. 23), no qual consta, expressamente, mencionado período de apuração.
Veja-se:

No detalhe:

Que está em conformidade com o que consta no Anexo Único do ADE (fls. 3):

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

Desse modo, em um primeiro olhar, as alegações da recorrente ganhariam
substância, posto que o débito apontado no ADE estaria com exigibilidade suspensa, atraindo,
contrario sensu, os beneplácitos do inciso V, in fine, do artigo 17, da Lei Complementar no
123/2006, já antes reproduzido.
Porém, a leitura continuada do pedido sinaliza que a adesão ao parcelamento
deu-se em 13/12/2016, ou seja, um ano após o prazo regulamentar exigido para que a
regularização das pendências fosse sanada, que, como se sabe, é de trinta dias após a ciência
do ato de exclusão, no caso, ocorrida em 12/11/2015, via edital (fls. 12), findando-se em
11/12/2015.
Veja-se o protocolo de adesão ao parcelamento (fls. 24):

Assim, mesmo que a recorrente tenha efetuado posteriormente e de forma
correta os recolhimentos relativos ao parcelamento firmado, fato é que havia norma legislativa
em plena vigência impondo que a regularização se fizesse dentro do prazo de trinta dias a contar
da ciência do ADE, no caso, o artigo 31, IV, § 2o, da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar1, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do

1 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Como a regularização, no caso mediante parcelamento contratado que levaria à
suspensão da exigibilidade, só foi providenciada em 13/12/2016, um ano após o prazo fixado
para que isso ocorresse, o procedimento de exclusão não merece reparos.
DA DECISÃO DO STF
De qualquer modo, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2015, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2016, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721541/2015-88

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2016.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital